Tribunal: STF
Processo: HC 208632
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por André Martino Dolabela Chagas e outro, em favor de Savio Gonçalves de Jesus, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do RHC 154.671/MG.



    O impetrante alega excesso de prazo na prisão do paciente, privado de liberdade há 2 (dois) meses.



    Nesta Corte, requer “A concessão da medida liminar, para que seja reconhecido o excesso de prazo no RHC n° 154671/MG, bem como seja determinada sua colocação em mesa para julgamento; B. No mérito, seja concedida a ordem, nos exatos termos da liminar pleiteada.”



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Ocorre que, no presente, a defesa se insurge contra a demora para o julgamento do mérito.



    Ao consultar o sítio eletrônico do STJ, verifiquei que o recurso chegou àquele Tribunal em 28.9.2021. A liminar foi apreciada e indeferida em 30.9.2021. O Ministério Público Federal foi intimado para ofertar parecer em 4.10.2021, com leitura automática em 14.10.2021.



    O impetrante alega excesso de prazo para julgamento do recurso e ressalta que o paciente está preso há dois meses.



    Com todas as licenças, não vislumbro qualquer demora a justificar a superação da súmula 691: nem no trâmite do recurso ordinário, tampouco no tempo de segregação cautelar.



    Aguarde-se o regular trâmite processual.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente